Tribunal: TJBA
Processo: 8000753-17.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000753-17.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR JUVENCIO TERRA LTDA

Advogado(s)
:
JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR, CARLOS ROBERTO ARAUJO DE SENA

APELADO: QUELE OLIVEIRA COSTA VARGES

Advogado(s)
:
VILMAR SOARES GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. OBSTÁCULO À REMATRÍCULA. FIES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPEDIMENTO DE CONCLUSÃO DE CURSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

1.A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firma que compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas entre estudante e instituição privada de ensino, ainda que custeadas pelo FIES, quando a Caixa Econômica Federal (CEF) ou o FNDE não integram a lide e a discussão versa sobre falha administrativa da instituição de ensino (impedimento de matrícula). Preliminar rejeitada.

2.Relação de consumo (Art. 2º e 3º
LEI Nº 8.078
/90). A Apelante impediu a rematrícula da estudante, concludente do curso de Estética e Cosmética, sob alegação de encerramento do contrato FIES e inadimplência.

3.
O conjunto probatório, incluindo documentos da CEF, demonstra a regularidade dos repasses ou, subsidiariamente, a ausência de notificação prévia e adequada à discente sobre eventual pendência, violando o dever de informação (art. 6º, III, CDC) e a boa-fé objetiva.

4.
A recusa injustificada de matrícula, mormente quando restam poucas disciplinas para a graduação, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

5.
O impedimento abrupto da continuidade dos estudos, acarretando atraso significativo na colação de grau (perda de semestres), ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Dano moral
in re ipsa
ou evidenciado pela frustração da legítima expectativa e angústia causada.

6.
O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade(Teoria do Desvio Produtivo), não ensejando enriquecimento ilícito e cumprindo a função pedagógico-punitiva.

7.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000753-17.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR JUVENCIO TERRA LTDA e como apelada QUELE OLIVEIRA COSTA VARGES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .